Tribunal: TJES
Processo: 5002878-97.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002878-97.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: OBADIAS MATOS DIAS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO EFETUADO ANTES DO VENCIMENTO DA PRÓXIMA FATURA. VEDAÇÃO AO PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA FATURA ADIMPLIDA COM ATRASO. COBRANÇA INDEVIDA.

RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5002878-97.2023.8.08.0035

Recorrente: BANCO ITAUCARD S/A

Recorrido: OBADIAS MATOS DIAS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 5983564).

Compulsando o Recurso Inominado

interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
ausência de falha na prestação de serviços em razão da regularização da situação antes do ajuizamento da ação, mediante cancelamento do parcelamento;
b)
inexistência de danos materiais, passíveis de indenização, em decorrência da legitimidade da cobrança e da regularidade da prestação do serviço contratado;
c)
inaplicabilidade da repetição do indébito por ausência de má-fé;
d)
ausência de danos morais indenizáveis;
e)
reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se, de fato, há possibilidade de parcelamento automático do débito em razão do pagamento com atraso da fatura de cartão de crédito pela parte recorrida.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

No caso dos autos, constata-se que a parte autora, teria informado a ré o desinteresse no parcelamento do valor remanescente (ID 21349988 - protocolo). Entretanto, foi surpreendido na fatura com vencimento em março de 2022, onde constava o parcelamento do valor R$ 2.563,62 (dois mil quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos), importância que inclusive foi considerada quitada em 17/02/2022, na mesma fatura com o vencimento em março de 2022.

Desta forma, considerando os elementos constantes dos autos, especialmente a comprovação da quitação do valor integral da fatura de vencimento em 09/02/2022, antes do vencimento da fatura subsequente, atrelada a norma aplicável à espécie, vejo cabimento na pretensão autoral.

Resta evidente que o consumidor não pretendia parcelar a fatura, certo que quitou integralmente o valor antes mesmo do vencimento da fatura subsequente.

Diante disso, é inequívoca a falha na prestação de serviço da ré, a qual responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, na forma do art. 14,
caput,
do CDC. motivo pelo qual se revela prescindível a apuração de dolo ou culpa da sua conduta.

É sabido que o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê que o prestador de serviço responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, eximindo-se de sua responsabilidade se demonstrar/comprovar haver atuado em exercício regular de direito ou que houve culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro.

Entrementes, na situação narrada nos autos, houve falha na prestação de serviços pelo banco recorrente ao financiar automaticamente o valor da fatura de cartão de crédito quitada com atraso pelo recorrido, isto porque o indigitado pagamento foi efetuado antes do vencimento da fatura seguinte.

Desse modo, o parcelamento automático aplicado pelo banco recorrente se mostra indevido e em desacordo com as regras previstas na Resolução nº 4.549/2017 do BACE
N, sendo evidente a falha na prestação de serviços e a sua responsabilidade objetiva pelos danos ocasionados.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

Apelação. Ação anulatória de débito (financiamento automático), cumulada com obrigação de fazer, e perdas e danos. Cartão de crédito. Autor que, embora em atraso, quitou as faturas em referência nos autos, antes do vencimento das faturas subsequentes. Ilicitude do financiamento automático do débito, porquanto a hipótese não se enquadra nos preceitos estabelecidos pela Resolução 4549/17 do Bacen. Declaração de nulidade do financiamento automático, com determinação de restituição dos valores indevidamente descontados que é medida imperiosa. Honorários advocatícios adequadamente fixados. Apelo desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1044229-56.2022.8.26.0002; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2023; Data de Registro: 10/08/2023)

Em relação aos danos materiais, verifico que o juízo de piso determinou a devolução em dobro de uma parcela daquele financiamento automático (R$ 836,93
)
cuja devolução não foi comprovada pelo banco recorrente na esfera administrativa.

No entanto, entendo que o ressarcimento deve se dar de
forma simples
, em razão de não ter restado evidenciada a má-fé da instituição bancária recorrente na cobrança automática do parcelamento, merecendo reforma a sentença de 1º grau nesse aspecto.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 3.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para reconhecer a restituição de forma simples do valor de R$ 836,93 (oitocentos e trinta e seis reais e noventa e três centavos), corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que o recorrente restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)